Tribunal: TJSP
Processo: 2165197-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis de matrícula no 14.606 e 14.607 do Cartório de Registro de Imóveis de Sacramento/MG pertencentes aos executados, manteve a constrição sobre os bens e homologou a avaliação realizada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis de matrícula no 14.606 e 14.607 do Cartório de Registro de Imóveis de Sacramento/MG pertencentes aos executados, manteve a constrição sobre os bens e homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Insurgência. Alegação de omissão e erro material no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.